Tribunal: TJSP
Processo: 1031341-42.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. inexigibilidade de débito e indenização por danos morais julgada procedente – Apelos de ambas as partes– Demanda que deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor – O fato do autor não ter contratado com a requerida não afasta sua condição de consumidor - Realmente, trata-se de

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. inexigibilidade de débito e indenização por danos morais julgada procedente – Apelos de ambas as partes– Demanda que deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor – O fato do autor não ter contratado com a requerida não afasta sua condição de consumidor - Realmente, trata-se de consumidor por equiparação, nos termos do art. 17, do CDC. Com efeito, o art. 17, do CDC, prevê a figura do consumidor por equiparação, sujeitando à proteção do CDC aqueles que, embora não tenham participado diretamente da relação de consumo, sejam vítimas do evento danoso decorrente dessa relação (caso da autora). - Invertido o ônus da prova, a empresa de telefonia apelada não logrou demonstrar séria e concludentemente a efetiva contratação dos serviços que culminaram na cobrança referida na inicial e inserção do nome do autor em cadastros de deveres. Destarte, de rigor a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e via de consequência, do débito – Danos Morais – Ocorrência - É de senso comum a sorte de aborrecimentos e humilhações vividos por qualquer pessoa, em virtude da inclusão (indevida) do nome em cadastros de restrição ao crédito. – Indenização – A fixação da indenização deve levar em consideração o grau da culpa, a capacidade contributiva do ofensor e a extensão do dano suportado pela vítima. – A indenização fixada pelo Juízo a quo atendeu a tais parâmetros, pelo que deve ser mantida. – A correção monetária fluirá a partir da data da r. sentença (Súmula 362 do C. STJ). Não demonstrada a existência de relação contratual entre as partes, os juros de mora incidirão sobre a condenação a partir da data do evento danoso, ou seja, da data em que inserido o nome do autor em cadastros de devedores. - Sum. 54, do C. STJ – Recurso da ré improvido e provido em parte o recurso do autor.